Tribunal: TJES
Processo: 5028377-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028377-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ENI SCHNEIDER COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais. Narra a autora que realizou empréstimo consignado com o banco recorrido, porém, após a realização do negócio, descobriu que foi realizado cartão de crédito consignado, e não o empréstimo requerido. Aduz, portanto, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, não contratados. Diante disso, requer o cancelamento dos descontos mensais; a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como dos descontos realizados em seu benefício previdenciário; a restituição em dobro dos valores descontados; a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença em ID. 13520966, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Pelo posto, REJEITO as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelo polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) DECLARAR inexigíveis os débitos indicados no contrato de cartão de crédito consignado de nº 282725597, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) REVOGO a liminar.

3) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora os valores descontados em seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 282725597, os valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide até a efetiva suspensão dos descontos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.325,85 (mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora.

Irresignada, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, compreendo pela rejeição da questão aduzida.
Isso porque,
observo das próprias assertivas autorais que o recorrente é indicado como prestador dos serviços bancários indicados. Assim, à luz dessas assertivas e dos documentos juntados, restou evidenciada a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (ID 13520957), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Pois bem. Corriqueiro tem sido a prática das financeiras, em que o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Sabe-se que o cartão de crédito consignado consiste em uma modalidade de operação, na qual o consumidor pode solicitar o adiantamento de uma quantia específica, por meio de saque no cartão de crédito. Em seguida, tal valor é lançado como utilizado (débito) em seu cartão, atrelado ao empréstimo, e submetido aos juros de rotativo, muito superior ao de um empréstimo consignado regular.

A instituição financeira, por sua vez, passa a efetuar os descontos em folha de pagamento. Se a quantia descontada, limitada a um percentual dos rendimentos do contratante, não for suficiente para quitar a integralidade do débito, o valor remanescente é automaticamente refinanciado e lançado no mês subsequente, no qual será feita nova cobrança com base no saldo devedor atualizado. Por outro lado, caso o contratante deseje quitar o débito, faz-se necessária a emissão de uma fatura com o total da dívida.

Nota-se, facilmente, que este tipo de transação é extremamente vantajoso para a instituição financeira, imputando ao consumidor, muitas vezes, uma dívida duradoura e impagável, como ocorrido no caso. Isso porque, a depender do valor adiantado e do limite de desconto mensal (reserva de margem consignável), os descontos compreenderão somente os juros da quantia tomada por empréstimo, e às vezes nem isso.

Assim, todos os meses, o contratante abate apenas os juros do empréstimo e o principal é refinanciado para o mês seguinte. Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades.

Destarte, que é ônus do Requerido, demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de Cartão de Crédito Consignado.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Portanto, diante da anulação do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido. Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)